Tribunal: TJDFT
Processo: 0702177-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702177-35.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAVENA LEAO SOARES D E C I S Ã O Vistos etc. No despacho de ID 37232131, proferido pela ilustre Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, foram encaminhados os presentes autos à 1a Turma Cível nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de suposta divergência entre o acórdão de ID 32371933, de minha Relatoria, e o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado sob a sistemática de recursos repetitivos no RE 855.178 (Tema 793). É o breve relato. DECIDO. Como constou na fundamentação do acórdão de ID 32371933, a situação fática exposta nos autos requer a compreensão, como um todo, do feito que tramitou no seio da Suprema Corte. Naquela ocasião, o Pretório Excelso reconheceu a existência de solidariedade entre os entes federados quanto à demanda para fornecimento de medicamento aos indivíduos, estabelecendo a possibilidade de que a ação fosse proposta contra os entes em conjunto ou separadamente[1]. Opostos embargos de declaração contra o mencionado acórdão, fixou-se a seguinte tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Analisando, porém, o inteiro teor do acórdão, percebe-se que os eminentes Ministros empreenderam prolongada discussão acerca de aspectos processuais relativos ao tema (amplamente abordada no acórdão ID 32371933), concluindo, ao fim, que a tese fixada pela Suprema Corte contempla, tão somente, a hipótese em que o medicamento se encontra no rol daqueles fornecidos pelo Estado, para o qual há obrigação inequívoca de fornecimento pelo ente político. Estabeleceu-se, pois, que “as ações que demandem fornecimento de fármacos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”. A contrario sensu, em se tratando de fármaco com registro na ANVISA, como é o caso dos autos (ID 28771714), não há interesse da União apto a justificar a sua inclusão na lide, com a consequente declinação da competência para a Justiça Federal. Confira-se o que restou assentado no v. acórdão (ID 32371933): Da preliminar de nulidade da sentença em razão da inobservância do litisconsórcio passivo necessário. Afirma o ente distrital que, em casos como o que se apresenta, existe responsabilidade solidária da União, fato apto a atrair a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito. No que se refere ao assunto, releva colacionar a ementa do Recurso Extraordinário no 855178, que teve sua repercussão geral reconhecida e que originou o Tema no 793 do Supremo Tribunal Federal: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020, grifo nosso). Perceba-se que o julgado estabelece que “as ações que demandem fornecimento de fármacos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”. In casu, o medicamento vindicado pela parte autora encontra-se devidamente registrado na ANVISA, conforme nota técnica acostada ao ID 28771714. Desse modo, resta afastada a necessidade de inclusão da União no feito sendo, pois, desnecessária a remessa dos autos à Justiça Federal. Rejeitada a preliminar suscitada, passa-se, pois, à análise do mérito do recurso. Grifo nosso. Vale destacar, aliás, precedentes desta egrégia Corte em sentido semelhante: ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO PÓLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855178, reafirmou sua jurisprudência no sentido de haver solidariedade entre os entes federados quanto ao fornecimento de medicamentos aos cidadãos, os quais podem demandar conjunta ou separadamente quaisquer dos entes federados. Somente na hipótese de medicamento ainda não registrado na ANVISA, é indispensável que a União Federal também figure no pólo passivo da demanda: 1.1. "1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos" (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). 2. No caso dos autos, como o medicamento postulado e concedido pela r. sentença está registrado na ANVISA, então não é necessária a inclusão da União Federal no pólo passivo da demanda. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJDFT. Acórdão 1336928, 07040102520208070018, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 7/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. DIREITO À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTIPULADOS PELO STJ (TEMA 106). NOTA TÉCNICA. NATJUS. NÃO VINCULANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apenas as demandas que envolvem o fornecimento de medicação sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União, atraindo a competência da Justiça Federal (Recurso Extraordinário 855.178-SE - Tema 793). 2. A inviolabilidade do direito à vida é garantida, aos brasileiros e residentes no país, pelo artigo 5o da Constituição Federal, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. Outrossim, constitui dever do Estado, segundo normatização estabelecida no art. 196, da Carta Magna, garantir a saúde a todos os cidadãos brasileiros ou mesmo aos estrangeiros residentes no país. 3. A falta da padronização do medicamento não é por si só motivo para a negativa do seu fornecimento, sobretudo quando há a indicação médica especializada. 4. Na espécie, verifica-se o preenchimento dos requisitos para o fornecimento da medição pretendida, conforme o TEMA106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), que fixou a tese de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige-se a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam, (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Nos termos do artigo 3o, parágrafo único, da Portaria GPR 1170, não está incluída na competência do NATJUS a elaboração de perícia médica, donde se conclui que as notas técnicas e pareceres elaborados pelo órgão, a par de poderem servir de suporte à tomada de decisões, não possuem força probante de uma prova pericial, podendo o magistrado decidir de modo diverso, se os elementos de convicção existentes no processo assim o recomendarem. 6. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. (TJDFT. Acórdão 1336954, 07027285220208070017, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 7/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Assim, resta evidenciada a adequação entre a hipótese fática e a tese estabelecida no precedente repetitivo sob o Tema 793, estando a demanda concretamente analisada pelo acórdão ora recorrido, de modo que não cabe, nesse momento, o juízo de retratação sobre o voto condutor de minha relatoria. Feitas essas considerações, retornem-se os autos à Presidência deste egrégio TJDFT para análise da admissibilidade do recurso extraordinário interposto, nos moldes do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 11 de agosto de 2022. [1] (STF. RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora